Tribunal: TCU
Processo: 002.421/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 702746/2008, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 702746, função null, que teve como objeto PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - TRECHO COMUNIDADE DE LINHA COZER- ESCOLA PARQUE DE MATELÂNDIA,ÀS MARGENS DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU. (no da TCE no sistema: 2158/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3887/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do convênio (registro Siafi 702746) firmado com o município de Matelândia/PR, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Pavimentação poliédrica em estrada rural - trecho comunidade de linha cozer - Escola Parque de Matelândia, às margens do Parque Nacional do Iguaçu". Considerando o exame da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 83), anuído pelo Ministério Público de Contas (peça 86), nos termos da Resolução TCU 344/2022, com o levantamento dos eventos processuais interruptivos/suspensivos, no sentido da ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 2o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Ministério do Turismo e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 002.421/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edson Antônio Primon (XXX.214.979-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Matelândia - PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.